Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ACERCA DE EVENTUAL DEMORA EM DAR POSSE A CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (RECONHECIDA JUDICIALMENTE) EM CARGO PÚBLICO (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais decorrentes de suposta “inércia” do Distrito Federal. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) mesmo após “ter sido considerado pessoa com deficiência”, por meio de decisão judicial (2015.01.1.079982-4), o Distrito Federal manteve-se inerte para lhe dar posse no cargo de Técnico de Enfermagem; (ii) após a anulação do ato de nomeação, “virou motivo de chacota” em sua cidade de origem, uma vez que teria aparecido em propaganda local de curso preparatório como aprovado no concurso da SES/DF e não ter tomado posse até a data do ajuizamento da ação.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, Art. 37, §6o).
IV. No caso concreto, o recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o alegado dano experimentado. No ponto, não desponta mínimo liame causal para com a iniciativa do próprio recorrente em participar de propaganda de curso preparatório e os efeitos daí derivados. .
V. Ademais, como bem pontuado na sentença, “(...) eventual demora do DF em atender a ordens judiciais deve ser levada ao conhecimento, nos autos de origem, ao juízo prolator da decisão, que pode se valer dos mecanismos processuais previstos no CPC para o correto enfrentamento da questão”.
VI. Por conseguinte, à míngua de flagrante arbitrariedade da Administração Pública (p.ex. procrastinação de ordem judicial, má-fé entre outros), não há de se falar em conduta ilícita que configure responsabilidade civil do Estado, dado que a posse tardia, determinada por meio de decisão judicial, por si só, não gera dano indenizável (STF, RE 724347 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 26/02/2015, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).